Tribunal: TJSP
Processo: 1008169-55.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação regressiva de ressarcimento – Extravio definitivo de bagagem – Seguradora que pleiteia da companhia aérea o ressarcimento dos valores indenizados a beneficiário do seguro – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos do artigo 786 do Código Civil – Aplicação da Convenção de Montreal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação regressiva de ressarcimento – Extravio definitivo de bagagem – Seguradora que pleiteia da companhia aérea o ressarcimento dos valores indenizados a beneficiário do seguro – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos do artigo 786 do Código Civil – Aplicação da Convenção de Montreal conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto do RE no 636.331/RJ e do ARE no 766.618/SP – Limitação à indenização por danos materiais imposta pelo art. 22 da Convenção de Montreal – Indenização paga pela companhia aérea ao passageiro que supera esse teto – No caso concreto, apesar do pagamento pela seguradora e da sub-rogação, inviável o ressarcimento por atingimento do limite estabelecido pela legislação de regência – Ausência de direito do passageiro a ser exercido pela seguradora – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000886614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008169-55.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG
SEGUROS BRASIL S.A., é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008169-55.2020.8.26.0002 -Voto no 8709
2
Apelação Cível no 1008169-55.2020.8.26.0002
Apelante: Aig Seguros Brasil S.a.
Apelado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Comarca: São Paulo– 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juíza de 1a Instância: Fernanda Franco Bueno Cáceres
Voto no 8709
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação regressiva
de ressarcimento – Extravio definitivo de bagagem –
Seguradora
que
pleiteia
da
companhia
aérea
o
ressarcimento dos valores indenizados a beneficiário do
seguro – Sentença de improcedência – Inconformismo da
autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, nos termos do artigo 786 do Código Civil –
Aplicação
da
Convenção
de
Montreal
conforme
entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no
julgamento conjunto do RE no 636.331/RJ e do ARE no
766.618/SP – Limitação à indenização por danos materiais
imposta pelo art. 22 da Convenção de Montreal –
Indenização paga pela companhia aérea ao passageiro que
supera esse teto – No caso concreto, apesar do pagamento
pela seguradora e da sub-rogação, inviável o ressarcimento
por atingimento do limite estabelecido pela legislação de
regência – Ausência de direito do passageiro a ser exercido
pela seguradora – Sentença mantida – Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 330/335, cujo relatório se adota, que,
em ação de regressiva de ressarcimento, julgou improcedente o pedido
inicial. Em razão da sucumbência, condenou a autora no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
do valor da causa atualizado.
Apela a autora a fls. 337/350. Sustenta, em
síntese, ter efetuado pagamento de indenização de R$ 5.181,89 a
beneficiário de seguro, em razão das perdas decorrentes do extravio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008169-55.2020.8.26.0002 -Voto no 8709
3
bagagem em voo operado pela ré, de forma que ela se sub-rogou nos
direitos e ações que competiam ao beneficiário do seguro contra a
causadora do dano. Argumenta não haver demonstração do efetivo
pagamento de indenização pela ré ao passageiro lesado, salientando que
não se estendem à seguradora os efeitos de eventual acordo entre a ré e
o prejudicado, de sorte que tal avença não lhe tolhe o direito de
regresso. Assim, requer o ressarcimento da quantia paga ao beneficiário,
eis que tal pagamento se deveu à falha perpetrada pela apelada, que lhe
causou dano a ser reparado.
A ré apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 355/368).
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em
julgamento
conjunto
do
Recurso
Extraordinário no 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo no
766.618, o E. Supremo Tribunal Federal determinou a prevalência da
Convenção de Varsóvia, modificada pela Convenção Montreal, sobre o
Código de Defesa do Consumidor, nos casos de extravio de bagagem
em transporte aéreo internacional de passageiros.
No
Recurso
Extraordinário
no
636.331,
apreciando-se o tema 210 da repercussão geral, fixou-se a seguinte tese:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008169-55.2020.8.26.0002 -Voto no 8709
4
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor.” (STF, RE no 636.331/RJ,
Tribunal
Pleno,
Rel.
Min.
Gilmar
Mendes,
j.
25/05/2017).
Conquanto não se negue ter a apelante
efetuado o pagamento de indenização ao beneficiário do seguro, a r.
sentença rejeitou o pedido formulado na vestibular, sob o fundamento
de que a Convenção de Montreal, em seu artigo 22 “prevê a limitação,
para danos materiais, de 1.000 Direitos Especiais de Saque, que
correspondiam, à data do pagamento pela requerente (novembro de
2018) a R$ 5.329,10” (fl. 335 destaques do original).
E prossegue a sentença, assentando que “a
indenização paga espontaneamente pela transportadora ao passageiro
foi inclusive superior a esse limite, pois indenizou-lhe no montante de
R$ 6.334,00. Isso quer dizer que, nos termos da Convenção de
Montreal, o beneficiário, após perceber o valor da indenização pela
requerida, não tinha mais qualquer direito a ser sub-rogado pela
requerente. Ressalte-se: não por força do acordo celebrado entre
requerida e beneficiário, mas sim por força do limite previsto na norma
de direito internacional” (fl. 335 destaques do original).
Destarte, sem embargo das contundentes
razões recursais, não se reconheceu o direito ao ressarcimento, eis que,
na legislação de regência, ressalte-se, Convenção de Montreal, está
estipulado um limite aos danos materiais oriundos de extravio de
bagagem, tendo o valor pago pela companhia ao passageiro, suplantado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008169-55.2020.8.26.0002 -Voto no 8709
5
esse valor, de modo que ele não tinha mais direito ao recebimento de
qualquer valor.
Portanto, como bem ponderou a r. sentença,
foi afastada a defesa da ré, de que o acordo celebrado entre ela e o
passageiro a eximiriam de responsabilidade perante a seguradora,
exatamente por força do disposto no art. 786, § 2o, do Código Civil.
No entanto, embora a seguradora se sub-rogue
nos direitos do beneficiário contra o causador do dano, havendo
limitação à reparação, como ocorre na espécie, o passageiro não tinha
mais direito a ser exercido perante a empresa aérea, não simplesmente
por ter feito acordo, mas em razão de ter recebido quantia que superava
o limite legal.
Corrobora essa conclusão, a resolução do caso
concreto submetido a julgamento pelo Pretório Excelso por ocasião da
fixação da Tese 210, no qual, diante da fixação de indenização superior
ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Montreal, reformou o v.
acórdão recorrido para reduzir o valor da indenização por danos
materiais,
limitando-o
ao
patamar
estabelecido
na
legislação
internacional (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 2/05/2015).
No tocante ao comprovante de pagamento (fl.
317), diversamente do vislumbrado pela apelante, tal documento é
suficiente à demonstração de que foi revertida em favor do passageiro a
quantia de R$ 6.334,00, com precisa identificação dos dados bancários
e assinatura do passageiro. Ressalte-se que não houve impugnação à
veracidade do aludido documento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008169-55.2020.8.26.0002 -Voto no 8709
6
Por tudo, de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados
em Primeiro Grau em favor dos patronos da apelada no montante de
15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, para 20% (vinte
por cento), em vista da natureza e da complexidade da causa, do zelo
dos profissionais e do trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de
Processo Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora